Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-21.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000050-21.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON PAULINO DA SILVA (APELANTE), DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA - CPF: 039.963.131-36 (APELANTE), CLAUDINEI MOREIRA DA SILVA - CPF: 998.162.701-10 (VÍTIMA), ANGELA MAGDA PEREIRA MORAIS - CPF: 022.627.001-76 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, CORRUPÇÃO DE MENOR E DIREÇÃO PERIGOSA -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR, ARMA DE FOGO UTILIZADA SOMENTE PARA A PRÁTICA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA TACITAMENTE REVOGADA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PENAS-BASES DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO NÃO FUNDAMENTADAS EM ELEMENTOS CONCRETOS E INIDÔNEOS - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE A TENTATIVA DE HOMICÍDIO E O PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO; ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E DIREÇÃO PERIGOSA
,
OU REDUÇÃO DAS PENAS DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CONCLUSÃO DOS JURADOS CORROBORADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES,
DECLARAÇÕES
PRESTADAS POR ADOLESCENTE
, GENITORES DA VÍTIMA E
POLICIAS MILITARES - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - CORRUPÇÃO DE MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR PRESCINDÍVEL - STJ, SÚMULA 500 - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO QUESITAÇÃO AOS JURADOS OU INSURGÊNCIA DA DEFESA -
SOBERANIA DOS VEREDITOS E PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ARESTOS DO STJ E TJMT -

CONDENAÇÕES DOS APELANTES
PRESERVADAS - DIREÇÃO PERIGOSA - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PREVISÃO DE SITUAÇÕES ESPECÍFICAS - NÃO REVOGAÇÃO DO ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO DO SEGUNDO APELANTE MANTIDA - PENAS-BASES DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIAS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADO NA PRESENÇA DE FAMILIARES - MOTIVOS - ORDEM DO COMANDO VERMELHO PARA DISCIPLINAR A VÍTIMA - NEGATIVAÇÕES JUSTIFICADAS - ACÓRDÃOS DO STJ -
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
-
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS -
PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DOS APELANTES.

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT.

A corrupção de menores possui natureza formal, de modo que a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA. Em outras palavras, a conduta típica prescinde de demonstração da corrupção do menor (STJ, Súmula 500).

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064).

O
fato do Código de Trânsito Brasileiro ter criminalizado a direção perigosa em determinadas localidades, como escolas e hospitais, não significa que as demais hipóteses tenham sido revogadas. (STJ, REsp no 1.803.197-RS
)

A premeditação do delito
permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade no modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA).

O
fato do delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a
pena-base
pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp no 1168233/ES).

A
prática de tentativa de homicídio
“
por ordem do Comando Vermelho, como forma de disciplinar a vítima”
constitui elemento concreto e idôneo para valorar negativamente os motivos do delito
(STJ, HC no 534507).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a elevação da pena-base deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial
negativa
(AgRg no HC no 455.454/ES).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000050-21.2018.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

ROBSON PAULINO DA SILVA

DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por ROBSON PAULINO DA SILVA e
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 667010), que condenou
o primeiro
por tentativa homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor a 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta (dias-multa) – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003, art. 244-B do ECA – e direção perigosa a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) – art. 34 da Lei no 3688/1941 – e
o segundo
por tentativa homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor a 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado – art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003, art. 244-B do ECA – (fls. 398/406).

Os apelantes sustentam que: 1) inexistiriam provas do homicídio e da
“efetiva corrupção de menor”
; 2) a arma de fogo foi
“utilizada tão somente para a prática da tentativa de homicídio”
; 3)
“a contravenção penal de direção perigosa prevista no art. 34 do Decreto-Lei no 3.688/41 foi tacitamente revogada pela Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)”
; 4) as penas-bases da tentativa de homicídio não teriam sido fundamentadas em elementos concretos e inidôneos.

Requerem o provimento para que sejam submetidos a novo julgamento. Subsidiariamente, seja aplicado o
“princípio da consunção entre o homicídio e o porte ilegal de arma de fogo; ambos absolvidos pela corrupção de menor e ROBSON PAULINO DA SILVA absolvido de direção perigosa”
,
ou reduzidas as penas da tentativa de homicídio.

Prequestionam o art. 93, XI, da CF/88, art. 155 do CPP e arts. 59, 65 e 121, todos do CP (fls. 474/452).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 474/487).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – RECURSO DEFENSIVO – Homicídio qualificado em sua forma tentada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor – I. Defesa pugna por novo Júri sustentando que a condenação foi manifestamente contrária a prova dos autos – IMPROCEDÊNCIA – Soberania do Conselho de Sentença – II. Pleito de aplicação do princípio da consunção para o delito de homicídio que absorve o crime de porte ilegal de arma de fogo – IMPROCEDÊNCIA – Desígnios autônomos – Ausência de relação meio e fim – III. Absolvição do crime de corrupção de menor – IMPROCEDÊNCIA – Desnecessidade de comprovação da corrupção – Crime formal – IV. Absolvição da contravenção penal – IMPROCEDÊNCIA – Risco eminente na condução de veículo automotor com direção perigosa – V. Redimensionamento da pena base – IMPROCEDÊNCIA – Discricionariedade do magistrado – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – fls. 498/506).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
1. DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO

[...]
na data de 18/12/2017, por volta das 22h30, na residência localizada na rua A, no 2006, bairro Jardim Morumbi, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados ROBSON PAULINO DA SILVA, DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA, na companhia de terceiros não identificados e um adolescente, em concurso de pessoas, agindo de maneira consciente e voluntária, tentaram matar Maykon Douglas Moreira de Morais, não conseguindo consumar o intento assassino por circunstâncias alheias as suas vontades. [...]

2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

[...] os denunciados ROBSON PAULINO DA SILVA e DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, passaram a portar, fora das dependências de suas residências, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para tanto.

3. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

[...] no dia 18/12/2017, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados ROBSON PAULINO DA SILVA, DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA e terceiros não identificados corromperam menor de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infrações penais. [...] o adolescente Pablo Souza Moreira, nascido aos 22/12/1999, para praticar os referidos crimes em concurso de pessoas. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ROBSON PAULINO DA SILVA como incurso nos arts. 121, caput c/c art. 14, II ambos do CP; art. 34 da Lei no 3.688/1941; art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B (ECA) Lei no 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP), e DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA como incurso no tipo penal dos arts. 121, caput c/c art. 14, II ambos do CP, art. 14 da Lei no 10.826/2003 e art. 244-B (ECA) Lei no 8.069/90, em concurso material (art. 69 do CP).”
(Patrícia Eleutério Campos Dower, promotora de Justiça - fls. 12/15).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Série I - Materialidade e autoria do delito de tentativa homicídio em relação ao réu Robson Paulino da Silva.

1) Que na data de 18 de dezembro de 2017, por volta de 22h30min, na residência localizada na Rua A, no 2006, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade, foram produzidos disparos contra a vítima Maycon Douglas Moreira de Morais, conforme B.O, fls. 13/18? [...]

2) Que o réu Robson Paulino da Silva desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Maycon, porém por erro na pontaria e defeito no mecanismo, não a atingiu?
[...]

3) Que assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia a sua vontade?

4) Os jurados absolvem o réu? [...]

Série II - Materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo em relação ao pronunciado Robson Paulino da Silva.

1) Que no dia 18 de dezembro de 2017, nas ruas do Bairro Mamed, nesta cidade, o réu Robson Paulino da Silva portava arma de fogo de uso permitido? [...]

2) Que o réu portava arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar? [...]

3) Os jurados absolvem o réu? [...]

Série III - Materialidade e autoria crime de corrupção de menor em relação ao réu Robson Paulino da Silva.

1) Que no dia 18 de dezembro de 2017, nesta cidade, Pablo Souza Moreira, com 17 (dezessete) anos na época dos fatos, foi corrompido ou teve facilitada a corrupção, participando dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo?
[...]

2) O réu Robson Paulino foi o autor desta corrupção ou facilitou tal corrupção? [...]

3) Os jurados absolvem o réu? [...]

Série IV - Materialidade e autoria da contravenção penal de direção perigosa em relação ao réu Robson Paulino da Silva.

1) Que no dia 18 de dezembro de 2017, nas proximidades do Bairro Mamed, nesta cidade, o réu Robson dirigia veículo em via pública? [...]

2) Que o réu dirigiu em alta velocidade, desrespeitando a sinalizações, tendo por objetivo empreenderem fuga? [...]

3) Que esta ação colocou em risco a própria vida e a vida de terceiros que ali transitavam? [...]

4) Os jurados absolvem o réu? [...]

Série V - Materialidade e autoria do delito de tentativa de homicídio em relação ao réu Dionatan Rodrigo de Almeida.

1) Que na data de 18 de dezembro de 2017, por volta de 22h30min, na residência

localizada na Rua A, n° 2006, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade, foram produzidos disparos contra a vítima Maycon Douglas Moreira de Morais, conforme B.O, fls. 13/18? [...]

2) Que o réu Dionatan Rodrigo de Almeida, concorreu de alguma forma para o crime, auxiliando o terceiro executor?
[...]

3) Que assim procedendo, deu-se início à execução de um crime de homicídio, que não se consumou por circunstância alheia à sua vontade
[...]

4) Os jurados absolvem 0 réu?
[...]

Série VI - Materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo em relação ao pronunciado Dionatan Rodrigo de Almeida.
[...]

1) Que no dia 18 de dezembro de 2017, nas proximidades do Bairro Mamed, nesta cidade, o réu Dionatan Rodrigo de Almeida portava, de forma compartilhada, arma de fogo de uso permitido?
[...]

2) Que o réu portava arma de fogo de uso permitido de forma compartilhada sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
[...]

3) Os jurados absolvem o réu?
[...]

Série VII - Materialidade e autoria crime de corrupção de menor em relação ao réu Dionatan Rodrigo de Almeida.

1) Que no dia 18 de dezembro de 2017, nesta cidade, Pablo Souza Moreira, com 17 (dezessete) anos na época dos fatos, foi corrompido ou teve facilitada a corrupção, participando dos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo? [...]

2) O réu Dionatan Rodrigo foi o autor desta corrupção ou facilitou tal corrupção? [...]

3) Os jurados absolvem o réu? [...]

1a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “sim” por 04 votos e “não” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos, restando desconhecidos os demais.

2a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos.

3a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos.

4a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos.

5a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao quarto quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos.

6a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos e “não” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “não” por O4 votos, restando não conhecidos.

7a Série de quesitação:

Ao primeiro quesito responderam “Sim” por 04 votos e “não” por 01 voto, restando não conhecidos os demais. Ao segundo quesito responderam “Sim” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “não” por 04 votos, restando não conhecidos.
”
(fls. 395/397)

O Juiz-Presidente dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] obediente a soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR ROBSON PAULINO DA SILVA, qualificado nos autos, atualmente preso na Penitenciaria local, pela pratica dos crimes previsto nos art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, no art. 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei no 8069/90. Condeno-lhe também pela contravenção do art. 34 da Lei no 3.688/1941, CONDENAR, ainda, o réu DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA qualificado nos autos, atualmente preso na Penitenciaria local, nas penas dos art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003 e no art. 244-B da Lei n° 8069/90. [...]

3.1. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio em relação ao condenado ROBSON PAULINO DA SILVA.

A culpabilidade do acusado é foge à normalidade, vez que é indiscutível que premetidou o fato, unindo-se com terceiras pessoas, elegendo o melhor momento pela eliminar a vítima, posto que passou por várias vezes em frente à residência. Logo, majoro sua pena em 01 (um) ano. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do acusado não destoam do almejado pela sociedade. Às circunstâncias do crime
são reprováveis, posto que o réu realizou o crime na presença de várias pessoas, em especial familiares da vítima, com dizeres de ordem do Comando Vermelho, agindo assim na certeza da impunidade e na prevalência do mundo do crime, o que necessita de maior rigor. Logo aumento a pena em 01 (um) ano. Apesar de constar descrito na exordial que o crime se deu por ordem do Comando Vermelho, em forma de disciplinar a vítima, aplicando contra ela o mais gravoso dos “salves”, com uma ordem de morte, não restou pela acusação o pedido de qualificação por motivo torpe. Todavia, restou comprovado que este foi o motivo, os réus foram aplicar a disciplina da facção contra um menor. Tal motivo deve ser duramente repudiado, posto que não é aceitável que o mundo do crime se imponha sobre a sociedade, ao
ponto de decidir sobre a vida e morte, em especial quanto se trata de vítima adolescente, logo, pelos motivos do delito, aumento a pena em 04 (quatro) anos. O delito não deixou consequências. Entendo que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 12 (doze) anos de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. Ocorre que o réu percorreu em seu mínimo o iter criminis, entendo que a redução deve ser somente de dois terços.

Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão.
[...]

3.5. Dosimetria da pena do crime de tentativa de homicídio em relação ao acusado DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA.

A culpabilidade do acusado é foge a normalidade, vez que é indiscutível que o acusado premeditou o fato, unindo-se com terceiras pessoas, elegendo o melhor momento pela eliminar a vítima, posto que passou por várias vezes em frente à residência. Logo, majoro sua pena em 01 (um) ano. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do acusado destoam do almejado pela sociedade, em especial porque o réu ostenta condenação criminal, respondendo ao executivo de pena 680916. A coisa julgada se deu poucos dias após a prisão, o que afasta a reincidência, mas não os maus antecedentes. Logo, aumento sua pena em 09 (nove) meses. Às circunstâncias do crime são
reprováveis, posto que o réu realizou o crime na presença de várias pessoas, em especial familiares da vítima, com dizeres de ordem do Comando Vermelho, agindo assim na certeza da impunidade e na prevalência do mundo do crime, o que necessita de maior rigor. Logo aumento a pena em 01 (um) ano. Apesar de constar descrito na exordial que o crime se deu por ordem do Comando Vermelho, em forma de disciplinar a vítima, aplicando contra ela o mais gravoso dos “salves”, com uma ordem de morte, não restou pela acusação o pedido de qualificação por motivo torpe. Todavia, restou comprovado que este foi o motivo, os réus foram aplicar a disciplina da facção contra um menor.
Tal motivo
deve ser duramente repudiado, posto que não é aceitável que o mundo do crime se imponha sobre a sociedade,
ao ponto de decidir sobre a vida e morte, em especial quanto se trata de vítima adolescente, logo, pelos motivos do delito, aumento a pena em 04 (quatro) anos. O delito não deixou consequências. Entendo que a vítima contribuiu em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, o crime restou na esfera do tentado. Ocorre que o réu percorreu em seu mínimo o iter criminis, entendo que a redução deve ser somente de dois terço.

Assim, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão. [...]

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial é o fechado aos dois condenados, posto que o réu Dionatan possui outra condenação e a somatória das penas é superior há 08 (oito) anos. Neste sentir, fixo o regime fechado.”
(Wagner Plaza Machadi Junior, juiz de Direito – fls. 398/406)

Pois bem.

A materialidade do
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada pelo A
uto de Apreensão (fls. 28) e Laudo Pericial no 200.2.03.2017.017561-01 (fls. 180/184), os quais não foram impugnados.

Por sua vez, o
s
disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Maykon Douglas Moreira de Morais

não os atingiram, a caracterizar tentativa branca, cuja conduta delituosa pode ser provada por outros meios de prova, além de laudo pericial

(STJ, RHC n.o 22.433/SP - Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - 26.4.2010).

Na hipótese, a materialidade delitiva da tentativa de homicídio está comprovada indiretamente pela confissão extrajudicial dos apelantes (
fls. 41/42 e 52/53
), depoimentos
dos genitores da vítima, Angela Magda Pereira Morais e Claudinei Moreira da Silva
, na Delegacia de Polícia (fls.
29/32), e da
vítima
Maykon Douglas Moreira de Morais,
na fase inquisitiva, em Juízo e perante o Conselho de Sentença (fls. 70/71 e Relatório de Mídia de fls. 490/491).

Para o caso, aplicável a seguinte premissa de julgamento do c. STF:

“Em qualquer hipótese, independente de o delito deixar vestígios ou não, é perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos”
(RHC no 115.984/ES - Relator: Min. Dias Tóffoli - 18.6.2013).

Quanto às autorias, durante as investigações realizaram-se as oitivas de Heryk Henryk de Deus Pereira e Tarley Alves Pereira dos Santos (policiais militares - fls. 25/26 e 27), Angela Magda Pereira Morais e Claudinei Moreira da Silva (genitores da vítima - fls. 29/30 e 31/32, respectivamente), Pablo Souza Moreira (adolescente que teria participado da tentativa de homicídio - fls. 35), Maykon Douglas Moreira de Morais (vítima - 70/71
), José Pires de Morais (testemunha - fls. 72/73), assim como os interrogatórios de ROBSON PAULINO DA SILVA e DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA (apelantes – fls. 40/41 e 51/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Maykon Douglas Moreira de Morais, do adolescente envolvido nos crimes, de Pablo Souza Moreira e do policial militar Heryk Henryk de Deus Pereira, bem como o interrogatório do apelante DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA. O apelante ROBSON PAULINO DA SILVA reservou-se no direito de permanecer em silêncio (Relatório de Mídia de fls. 490/491).

Na sessão plenária, foram inquiridos os policiais militares Heryk Henryk de Deus Pereira e Tarlei Alves Pereira dos Santos, a vítima Maykon Douglas Moreira de Morais e o genitor da vítima, Claudinei Moreira da Silva. Os apelantes ROBSON PAULINO DA SILVA e DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA permaneceram em silêncio (Relatório de Mídias de
fls. 491/493).

Dito isso, vejamos:

- no dia 18.12.2017, aproximadamente 22h30m,
a vítima Maykon Douglas Moreira de Morais encontrava-se em frente a sua residência, juntamente com seus genitores [Angela Magda Pereira Morais e Claudinei Moreira da Silva] e sua namorada [Vitoria Janaina dos Santos Cardoso], quando o
veículo Fiesta,
placas
JZW 5056,
cor prata,

ocupado por 3 (três) agentes [um deles o adolescente
Pablo Souza Moreira
] se aproximou, oportunidade na qual o apelante
ROBSON PAULINO DA SILVA
desceu do veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, cujos projéteis não a acertaram por erro de pontaria e falha do mecanismo do armamento [arma “lencou”].
No mesmo instante, o autor dos tiros verbalizou:
“não corre não, vagabundo, safado, o comando mata”
,
“vou voltar seu vagabundo, você vai morrer hoje”
.
Em seguida os apelantes e o adolescente
empreenderam fuga [em alta velocidade e desrespeitando sinalização de trânsito], foram perseguidos pela guarnição da Polícia Militar, perderam o controle do veículo e colidiram contra um poste, oportunidade na qual foram presos em flagrante. Durante a fuga os apelantes arremessaram, pela janela do veículo, dois aparelhos celulares e um revólver calibre 38 (
fls. 23/26
);

-
os policiais militares Heryk Henryk de Deus Pereira e Tarlei Alves Pereira dos Santos, em sede policial e perante os jurados, relataram a dinâmica das prisões dos apelantes após terem recebido informação, via rádio, sobre a tentativa de homicídio e localização do veículo. Acrescentaram que inexistia uma quarta pessoa dentro do carro e, logo após a tentativa de homicídio, a genitora da vítima [
Angela Magda Pereira Morais
] compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia de Rondonópolis e indicou ROBSON PAULINO DA SILVA e DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA como os autores da tentativa de homicídio, inclusive indicou que
“ROBSON era quem estava com a arma”
(fls. 25/27 e Relatório de Mídias de
fls. 491/493);

- os genitores da vítima,

Angela Magda Pereira Morais e Claudinei Moreira da Silva, na Delegacia de Polícia, reconheceram os recorrentes
“com certeza, como autores do homicídio tentado em sua casa”
(fls. 29/32). Em novo depoimento extrajudicial, relataram
“não terem mais a certeza de que eram eles realmente os autores”
(fls. 67 e 71). Perante os jurados, o genitor da vítima [Claudinei Moreira da Silva] negou ter identificado os apelantes como autores da tentativa de homicídio (
Relatório de Mídias de
fls. 491/493
);

- o apelante
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA admitiu, tanto na fase policial quanto em Juízo, ter
passado em frente à casa da vítima, na companhia do apelante
ROBSON PAULINO DA SILVA
e do adolescente

Pablo Souza Moreira, no veículo Fiesta, cor prata, assim como os disparos de arma de fogo contra Maykon Douglas Moreira de Morais, todavia, alegou que o autor dos tiros seria uma quarta pessoa que estaria dentro do mesmo veículo, o qual conhece apenas “de vista” (
fls. 52/53
). P
erante o Conselho de Sentença permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de
fls. 490);

- o apelante
ROBSON PAULINO DA SILVA, em sede policial, corroborou a narrativa do apelante supracitado, no sentido de que
esteve em frente à residência da vítima, na companhia do adolescente, no veículo Fiesta prata, porém os disparos teriam sido efetuados por outra pessoa que estava dentro do veículo, a quem
“apenas deu carona”
e
“desconhece”
(
fls. 40/41
). Na instrução e no Tribunal do Júri,
ficou em silêncio (Relatório de Mídias de
fls. 490/493);

- o adolescente

Pablo Souza Moreira, perante autoridade judicial, confirmou os depoimentos dos policiais militares [Heryk Henryk de Deus Pereira e Tarley Alves Pereira dos Santos], de que estava dentro veículo, cor prata, no momento da tentativa de homicídio, juntamente com os recorrentes, assim como ter indicado o local em que a arma de fogo foi dispensada
(Relatório de Mídias de
fls. 490/493
);

- a vítima Maykon Douglas Moreira de Morais, em Juízo e perante os jurados, aduziu ser usuário de entorpecente, possuir dívida com traficantes e temer por sua vida, embora negou serem os apelantes os autores do crime (
Relatório de Mídias de
fls. 491/493
);

Vejamos.

Os jurados
reconheceram que o apelante ROBSON PAULINO DA SILVA
“desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Maycon, porém por erro na pontaria e defeito no mecanismo, não a atingiu”
(2o Quesito da Série I); o apelante DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA
“concorreu de alguma forma para o crime, auxiliando o terceiro executor”
(2o Quesito da Série V); ambos corromperam o adolescente Pablo Souza Moreira

(2o Quesito da Série III e 2o Quesito da Série VII); ao passo que ROBSON PAULINO DA SILVA

“
dirigiu veículo em alta velocidade, desrespeitando a sinalizações, colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros”
(1o,
2o e 3o Quesitos da Série IV) -
fls. 395/397.

Essas conclusões estão corroboradas pelas confissões extrajudiciais dos apelantes (fls. 40/41 e 52/53), pelas
declarações
prestadas pelo adolescente
Pablo Souza Moreira, em Juízo, e pelos genitores da vítima, Angela Magda Pereira Morais e Claudinei Moreira da Silva, na Delegacia de Polícia (fls. 29/32), assim como pel
os depoimentos dos policias militares Heryk Henryk de Deus Pereira e Tarlei Alves Pereira dos Santos, em sede policial e perante o Conselho de Sentença (fls. 25/27 e Relatório de Mídias de
fls. 491/493)
.

O julgamento contrário à versão defensiva não enseja a anulação do veredicto popular (STJ, REsp no 1716881/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.5.2019), visto que os jurados podem optar por uma das correntes de interpretação da prova, segundo Enunciado Criminal 3 do TJMT, “
in verbis
”:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP

N.U 0011392-32.2017.8.11.0042 - 10.12.2019; AP no 57528/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; AP no 46060/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 13.7.2017).

Frise-se que a corrupção de menores possui natureza formal, de modo que a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA. Em outras palavras, a conduta típica prescinde de demonstração da corrupção do menor (STJ, Súmula 500).

No tocante ao princípio da consunção entre a tentativa de homicídio e o porte ilegal de arma de fogo, verifica-se não ter sido objeto de quesitação aos jurados, tampouco de insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária.

Se não houve irresignação
“
quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP N.U 0003068-21.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -19.7.2018).

Em situações semelhantes: STJ,
AgRg no REsp no 1524253/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.5.2016;
REsp no 1388668/SP - Relator: Min. Laurita Vaz - 10.10.2013).

Assim sendo, as condenações dos apelantes pela tentativa de homicídio, corrupção de menor e porte ilegal de arma de fogo,
devem ser preservadas.

No que tange à contravenção penal, o fato do Código de Trânsito Brasileiro-CTB ter criminalizado a direção perigosa em determinadas localidades, como escolas e hospitais, não significa que as demais hipóteses tenham sido revogadas (STJ, REsp no 1.803.197-RS -
Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.4.2019)
. Em outras palavras,
“se a

condução do veículo em velocidade incompatível não for praticada nas situações abarcadas pelo art. 311, restará configurada a contravenção penal descrita do art. 34 da LCP”
, como bem consignado pelo promotor de Justiça [Dr. Francisco Gomes de Souza Júnior], nas contrarrazões recursais (fls. 482).

A propósito, anota-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro, algumas condutas que anteriormente se encaixavam no art. 34 da LCP passaram a ser tipificadas como crime, mas isso não significa que as demais sofreram abolotio criminis, até porque a intenção da Lei no 9.503/97 é tratar com maior rigor as infrações penais cometidas no trânsito. Demonstrado que o acusado conduziu seu veículo de forma perigosa, gerando perigo à segurança alheia, impõe-se sua condenação pela contravenção penal do art. 34 da LCP.”
(AP no 1.0713.18.003417-3/001 - Relator: Des. Alberto Deodato Neto - 23.10.2019)

Logo, impõe-se manter a sentença condenatória do apelante ROBSON PAULINO DA SILVA também por direção perigosa.

Passa-se a análise das dosimetrias da tentativa de homicídio.

Do apelante ROBSON PAULINO DA SILVA:

O Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos ao valorar negativamente a culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime.

A premeditação do delito
permite a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois denota maior reprovabilidade no modo de agir e o dolo intenso do réu (STJ, HC no 449.745/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.8.2018).

Essa matéria está consolidada pelo e. TJMT no Enunciado Criminal 49.

Por sua vez, o fato do delito ter sido praticado na presença de familiares da vítima também
“revela reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada, motivo pelo qual a
pena-base
pode ser sopesada”
para negativar as circunstâncias (STJ, AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Noutro giro, a prática de tentativa de homicídio
“
por ordem do Comando Vermelho, como forma de disciplinar a vítima”
também constitui elemento concreto e idôneo para valorar negativamente os motivos do delito
(STJ, HC no 534507 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 3.2.2020).

Todavia, o c. STJ possui entendimento no sentido de que a elevação da pena-base deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial
negativa
(AgRg no HC no 455.454/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.10.2018).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 9 (nove) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base em provisória, qual seja 9 (nove) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantem-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela tentativa,
sobre a pena provisória [9 (nove) anos de reclusão], para torná-la definitiva em
3 (três) anos de reclusão,
ante a inexistência de causas de aumento.

Em sua vez, não evidenciados desígnios autônomos de ROBSON PAULINO DA SILVA
em corromper o adolescente
Pablo Souza Moreira,
impõe-se o reconhecimento do concurso formal (CP, art. 70) entre a tentativa de homicídio e a corrupção de menor.

Sopesada a existência de dois crimes, deve incidir a fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda do crime mais grave [
3 (três) anos de reclusão
], de modo a totalizar a pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por tentativa de homicídio e corrupção de menor. Considerado o porte ilegal de arma de fogo [2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa], somam-se as reprimendas, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena de multa para 12 (doze) dias (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Sobre o regime,
“embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar
inferior
a 8 (
oito
)
anos
de reclusão, mantém-se o inicial fechado, por se tratar de réu que ostenta
circunstância
judicial desfavorável, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2o e 3o do CP”
(TJMT, N.U 0041183-12.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020).

Do apelante DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA:

Na primeira fase, Juízo singular fixou a pena-base em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses ao negativar a culpabilidade, circunstâncias, motivos do crime e antecedentes.

Diante da similitude de fundamentos lançados pelo Juízo singular, utiliza-se idêntica motivação constante da dosimetria do corréu ROBSON PAULINO DA SILVA para manter a negativação da culpabilidade, das circunstâncias e dos motivos do crime.

Noutro giro, a valoração negativa dos antecedentes encontra-se motivada, pois o apelante registra condenação anterior por roubo majorado pelo concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 24.1.2018 (Código 680916/Comarca de Rondonópolis).

Não obstante, adota-se a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial
, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ
(AgRg no HC no 455.454/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.10.2018).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 10 (dez) anos de reclusão.

Na segunda fase, torna-se provisória a pena-base - 10 (dez) anos de reclusão - por inexistirem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, conserva-se a fração redutora de 2/3 (dois terços) pela tentativa,
sobre a pena provisória [10 (dez) anos de reclusão],
de modo a transformar a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pois ausentes causas de aumento.

Não evidenciados desígnios autônomos de DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA em corromper o adolescente Pablo Souza Moreira, reconhece-se o concurso formal (CP, art. 70) entre a tentativa de homicídio e a corrupção de menor
.

Assim, mostra-se adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave [3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão], diante do cometimento de dois crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35), razão pela qual totaliza-se a pena em 3 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por tentativa de homicídio e corrupção de menor. Diante do porte ilegal e arma de fogo [3 (três) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa], somam-se as reprimendas, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, readequando-se proporcionalmente a pena de multa para 15 (quinze) dias (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Preserva-se o regime inicial fechado, diante da reincidência, pena superior a 4 (quatro) anos e existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Enfim, sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS PARCIALMENTE
para readequar as penas:

1) do apelante ROBSON PAULINO DA SILVA para 6 (seis) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela direção perigosa;

2) do apelante
DIONATAN RODRIGO DE ALMEIDA para 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020